Tribunal: TJMT
Processo: 1061902-77.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061902-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE DE SOUZA MENEZES - CPF: 234.031.365-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1061902-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1061902-77.2025.8.11.0001

Recorrente:

Andre de Souza Menezes

Recorrido
:
Banco Safra S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora na exibição de documentos bancários configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples demora na apresentação de documentos bancários, ainda que constitua falha na prestação de serviço, não configura, por si só, dano moral, pois não gera abalo à honra ou à dignidade do consumidor.

4.

O dano moral exige a comprovação de violação do direito da personalidade, o que não se verifica nas hipóteses, já que a situação descrita configura mero aborrecimento cotidiano.

5.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor deve demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

Inexistindo conduta ilícita e dano efetivo, não há fundamento para a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora na apresentação de documentos bancários, sem demonstração de eficácia abalo moral, não configura dano moral indenizável.

2.

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não exime o consumidor do dever de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 46; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudências relevantes
: NU 1006497-24.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, julgada em 26/02/2024; NU 1009746-46.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, julgada em 02/10/2025; NU 1039207-66.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgada em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1061902-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1061902-77.2025.8.11.0001

Recorrente:

Andre de Souza Menezes

Recorrido
:
Banco Safra S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível de

Andre de Souza Menezes
.

Ação:
de

Indenização por Danos Morais
.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 331109942
): julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 331109943): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 331109947
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1061902-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1061902-77.2025.8.11.0001

Recorrente:

Andre de Souza Menezes

Recorrido
:
Banco Safra S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente Ação
Indenizatória
proposta por
Andre de Souza Menezes
em face de
Banco Safra S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente,
em síntese,
alega que entrou em contato com o banco recorrido diversas vezes para solicitar documentos que demonstrassem a origem e a legitimidade dos descontos em seu benefício previdenciário, porém, não obteve êxito, razão pela qual pugna pela condenação da instituição financeira recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contraponto, o banco recorrido em sua contestação apresentou os documentos que comprovaram a relação jurídica entre as partes.

Da análise detida dos autos, constata-se que
os fatos apontados como ofensivos ao direito de personalidade do autor equivalem a frustrações corriqueiras, tendo em vista que a simples falha na prestação de serviço, consistente na demora na exibição de documentos, embora caracterize falha na prestação de serviço, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MERO ABORRECIMENTO.DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.2. A simples falha na prestação de serviço, consistente na demora na exibição de documentos, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente.(N.U 1006497-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)
”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

(N.U 1009746-46.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Além disso,

não há comprovação de que
o recorrente
foi submetida à situação humilhante ou desconfortável, o que afasta a incidência de condenação a título de dano moral
.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de instituição financeira, nos quais buscava indenização por danos morais decorrentes da demora na apresentação do contrato firmado entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a demora na apresentação do contrato bancário solicitado pela consumidora configura falha na prestação de serviço apta a gerar dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A simples demora na apresentação de contrato, embora caracterize falha na prestação de serviço, não é suficiente para ensejar reparação por dano moral, pois não atinge a honra, imagem ou integridade psíquica do consumidor, configurando mero aborrecimento. 4. A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, nexo causal e dano, o que não se verifica quando inexistem provas de situação humilhante ou vexatória. 5. Mesmo em relações de consumo, a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento de dano moral na hipótese de simples demora administrativa ou ausência de resistência injustificada na apresentação de documentos bancários. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado desprovido. Tese de julgamento: 1. A demora na apresentação de contrato bancário, desacompanhada de resistência injustificada e de efetivo abalo moral, configura mero aborrecimento e não gera direito à indenização por dano moral. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados. 3. A responsabilidade civil pressupõe a presença simultânea de conduta ilícita, dano e nexo causal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII; CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1698637/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/02/2021; STJ, AgInt no AREsp 1370676/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/06/2018; TJMT, N.U 1023658-90.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20/08/2025. (N.U 1041932-91.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)
”.

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se imprescindível a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano
.

No caso em comento, conclui-se que a situação narrada na inicial não gerou um dano efetivo ao recorrente, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026